Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-86.2008.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001424-86.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ZILDA FERREIRA LEMES registrado(a) civilmente como ZILDA FERREIRA LEMES - CPF: 172.864.841-68 (APELADO), ESPÓLIO DE ZILDA FERREIRA LEMES (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), ZILENE FERREIRA LEMES - CPF: 820.020.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS)
- RITO - RECURSOS REPETITIVOS -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA
-
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO

1.
Prevalece
a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

2. É relevante salientar que durante o período de
16
anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida.

3. Recurso não provido. Sentença confirmada
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0001424-86.2008.8.11.0011, ajuizada em face do
Espólio de

Zilda Ferreira Lemes,
declarou a prescrição do crédito tributário exequendo, nos termos do artigo 156 inciso V do Código Tributário Nacional e julgou extinta a presente execução com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o Apelante, argumentando que houve equívoco por parte do juiz de primeira instância. Destaca que não se operou a prescrição e ressalta que foi o próprio judiciário que impediu com que o processo de execução
seguisse
seu trâmite normal. Conclui requerendo que a sentença seja reformada integralmente para reconhecer a inexigibilidade da prescrição, permitindo assim a continuidade da execução fiscal contra a apelada.

Em ID 99057471, foi acostada aos autos certidão do oficial de justiça na qual constou a informação de que a parte foi a óbito em 03/05/2019.

Após, em ID 157203162, houve suspensão do processo com fulcro no artigo 313, inciso I do Código de Processo Civil, bem como foi determinada a intimação do Município Apelante para promover a regularização do polo passivo, qualificando os herdeiros e indicando os endereços para citação no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção do feito com fulcro no artigo 485 inciso IV, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública em ID 184425170 pugnou pela regularização do polo passivo da ação.

Em ID 195616655 houve nova suspensão dos autos pelo prazo de 04 (quatro) meses e foi determinada a intimação de Zilene Ferreira Lemes para que no prazo de 30 (trinta) dias, informe eventual nomeação de inventariante e a existência (ou não) de herdeiros, bem como manifeste acerca de eventual interesse na sucessão processual, providenciando para tanto, a habilitação nos autos.

Em ID 196909688, foi entregue a carta de intimação para Zilene Ferreira Lemes.

Decorrido o prazo sem a apresentação de contrarrazões, vieram os autos conclusos.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Mirassol D’Oeste contra Zilda Ferreira Lemes, a qual
declarou a prescrição do crédito tributário exequendo, nos termos do artigo 156 inciso V do Código Tributário Nacional e julgou extinta a presente execução com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

No presente caso, constata-se que o despacho de citação ocorreu em
16/06/2008
; expedida carta de citação, qual retornou negativa em 21/08/200
8
; em
01/09/2008
, a Fazenda Pública pugnou pela citação por
oficial de justiça
;
expedido mandado de citação via oficial de justiça em
24/09/2009
, qual retornou negativo em
12/11/2010
; em
06/12/2010
, a Fazenda Pública
pugnou pela citação editalícia
;
deferido pelo Juízo em 16/12/2010;
em 18/05/2011 a parte executada foi citada por edital
; em
10/04/2012 a parte Executada
apresentou Exceção de
Pré
-executividade
; pelo Juízo em 09/04/2013 foi rejeitada a Exceção de P
ré
-executividade
;
a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores, qual foi deferido pelo Juízo em
27/11/2013
; em
27/11/2013
, o Juiz

a quo
despachou nos autos determinando a intimação da Fazenda Pública
para manifestar acerca da não localização de bens e valores e
m
nome da executada
; em
19/12/2013 a Fazenda Pública pugnou pela realização de
bacenjud
e
renajud
,
diante do resultado negativo das diligências em 22/07/2014 a Fazenda Pública requereu a r
eme
s
sa dos autos ao arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano;

em 27/01/2015 pelo Juízo houve a extinção parcial do débito diante de
pagamento; a Fazenda Pública em 04/02/2016 requereu a penhora; deferid
o em 02/03/2016;
diante do resultado infrutífero
em 17/03/2016 a Fazenda Pública pugnou pela realização de
bacenjud
e
renajud
;
deferido em 28/04/2016; diante do resultado negativo em 04/11/2016 a Fazenda Pública pugnou
pela remessa dos autos ao arquivo provisório, diante da inexistência de bens passíveis de penhora; indeferido em 13/12/2016
, em 10/01/2017 a Fazenda Pública requer a expedição de ofício ao Órgão da Receita Federal do Brasil para que apresente informações ace
rca do endereço do executado; deferido em 19/01/2017
; a Fazenda Pública em 15/02/2017 pugna pela realização de
bacenjud
; deferido em 02/03/2017; diante do resultado negativo das diligências em
25/04/2017
a Fazenda Pública requereu a remessa dos autos ao arquivo provisório
; deferido em 03/06/2017; em 22/11/2019 o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca da ocorr
ência da prescrição do crédito executado,
a Fazenda Pública em 09/01/2020 manifestou informando que não houve prescrição dos débitos; em 28/04/2020 a Faze
nda Pública pug
n
a pela penhora do imóvel; em 21/09/2020 foi determinada a
expedição de mandado de penhora e a
valiação do bem indicado;
novamente em
19
/03/2021 o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca da ocorrência da prescrição do crédito executado;
a Fazenda Pública em 22/03/2021
manifestou informando que não se operou a prescrição e nem mesmo a prescrição intercorrente;
em 23/03/2021 foi proferida sentença de mérito declarando a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente e julgando extinto o proc
esso nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil
, cumulado com o art. 1o da Lei 6.830/80.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566),
com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens,
o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
19/12/2013
,

independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
20/12/2019
.

É relevante salientar que durante o período de
16
anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações e diligências infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Custas recursais, '
ex

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024